Tribunal: TJSP
Processo: 3000411-55.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Domiciliar (Home Care)
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
TRATAMENTO MÉDICO/HOME CARE
Paciente portadora de neoplasia maligna de pulmão – Pretensão de obtenção do serviço de home care - Ausência de comprovação da imprescindibilidade do tratamento domiciliar desejado – Ausência de preenchimento dos requisitos previstos no art. 300, caput, do Novo CPC – Decisão reformada – Precedentes deste Egrégio Tribunal.

Recurso provido.